Tribunal: TJES
Processo: 5018439-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018439-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO ELIAS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITORIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. HOMONÍMIA. VINCULAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS A PROCESSO CRIMINAL. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA.
RATIFICADA A LIMINAR.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, em razão da indevida vinculação de seus dados pessoais ao processo nº 0024441-91.2011.8.08.0024, no qual figura como réu pessoa homônima, tendo o paciente sido, inclusive, intimado de sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a indevida vinculação de dados pessoais de indivíduo homônimo a processo penal, do qual não é parte, configura coação ilegal apta a justificar a concessão de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
é instrumento adequado para tutelar a liberdade de locomoção também em hipóteses de ameaça concreta decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, inclusive em casos de erro de identificação pessoal.

A prova documental demonstra de forma inequívoca a existência de homonímia entre o paciente e o verdadeiro acusado, afastando a identidade entre as pessoas.

A divergência de filiação constitui elemento objetivo suficiente para comprovar que o paciente não é o réu da ação penal.

A incompatibilidade cronológica entre as idades do paciente e do verdadeiro acusado reforça a inexistência de identidade.

A análise das imagens constantes dos documentos pessoais e dos registros do inquérito policial confirma tratar-se de indivíduos distintos.

A manutenção indevida do nome e dos dados do paciente em processo criminal configura coação ilegal, apta a gerar prejuízos à sua liberdade e à sua esfera jurídica.

IV. DISPOSITIVO

Ratificada a liminar. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018439-04.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO ELIAS PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITORIA
Advogado do(a) PACIENTE: RENATA PEREIRA BEDNARSKI - SP203116

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO ELIAS PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, em razão de alegada
coação ilegal decorrente da indevida vinculação de seus dados pessoais ao processo

nº 0024441-91.2011.8.08.0024
.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente vem sendo confundido com o verdadeiro réu da ação penal originária, por possuírem nomes idênticos, o que ensejou, inclusive, sua indevida intimação quanto à sentença condenatória proferida naqueles autos.

Como se sabe, o
habeas corpus
constitui instrumento constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, sendo cabível não apenas nas hipóteses de constrição física direta, mas também quando houver ameaça concreta decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, inclusive em situações de indevida vinculação de dados pessoais a persecução penal.

No caso em exame, de fato, verifico que o paciente está sendo indevidamente associado ao processo nº 0024441-91.2011.8.08.0024, em razão de possuir o mesmo nome do verdadeiro acusado. Todavia, a prova documental acostada aos autos evidencia, de forma inequívoca, tratar-se de pessoas distintas, ou seja, restou devidamente comprovada a existência de homonímia.

O réu da ação penal possui filiação diversa (Nilza Elias Pereira e Jaci Elias Pereira), ao passo que o paciente é filho de Nilza Elias Rosa Pereira e Luiz Antônio Pereira. Tal divergência é elemento objetivo suficiente para afastar a identidade entre as pessoas.

Além disso, há discrepância relevante quanto à idade: o verdadeiro acusado, falecido em 2021, possuía 37 anos à época do óbito, enquanto o paciente nasceu em 09/02/1977, o que revela incompatibilidade cronológica absoluta.

Outrossim, a análise das imagens constantes dos documentos pessoais do paciente, e da identificação do acusado no inquérito policial, evidencia tratar-se de indivíduos distintos, reforçando a ocorrência de erro de identificação.

Diante desse conjunto probatório, resta caracterizada a coação ilegal, consubstanciada na indevida manutenção do nome e dos dados do paciente, vinculados a processo criminal do qual não é parte, situação que pode ensejar graves prejuízos à sua liberdade e à sua esfera jurídica.

Assim, impõe-se a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, para determinar a exclusão do nome e de quaisquer dados pessoais do paciente dos autos do processo originário, bem como a adoção das providências necessárias à correção dos registros.

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, para determinar a desvinculação do nome e dos dados pessoais do paciente Rodrigo Elias Pereira, CPF nº 267.334.378-48, do processo nº 0024441-91.2011.8.08.0024,
RATIFICANDO-SE A LIMINAR
anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder a ordem.